Tribunal: TJMT
Processo: 1031086-12.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031086-12.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDECI DE OLIVEIRA CRUZ - CPF: 015.879.791-44 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A - CNPJ: 02.332.886/0001-04 (RECORRIDO), CRISTIANA FRANCA CASTRO BAUER - CPF: 028.056.377-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. EXTRATOS DE NEGATIVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, apesar de declarar a inexistência de débito, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A decisão de origem fundamentou-se na não apresentação, pela parte autora, dos extratos completos de negativação dos últimos cinco anos, impedindo a análise de anotações preexistentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de apresentação dos extratos completos de todos os órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), referentes aos últimos cinco anos, constitui óbice ao reconhecimento do dano moral decorrente de inscrição indevida, em conformidade com o entendimento sumulado pela Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A correta instrução do processo com os extratos de negativação do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA dos últimos cinco anos é ônus da parte autora, conforme estabelecido na Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso. O descumprimento impede a análise da existência ou não de anotações anteriores.

4. A ausência da prova da inexistência de negativações legítimas preexistentes afasta a presunção de dano moral (
in
re

ipsa
), tornando improcedente o pedido indenizatório, em alinhamento com a Súmula 385 do STJ. A juntada de novo documento em fase recursal não é apta para sanar a falha probatória ocorrida na fase de instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. Compete à parte autora o ônus de comprovar a inexistência de anotações legítimas preexistentes em seu nome, mediante a juntada dos extratos emitidos pelo SPC/SERASA e pelo SCPC/BOA VISTA, abrangendo o período dos últimos cinco anos. 2. A ausência da referida prova documental, nos termos da Súmula 52 da Turma Recursal de Mato Grosso, obsta a condenação por danos morais, ainda que reconhecida a irregularidade da inscrição, porquanto inviabiliza a análise da aplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça - STJ, Súmula 385; Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, Súmula 52.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1031086-12.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: VALDECI DE OLIVEIRA CRUZ

Recorrido
: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDECI DE OLIVEIRA CRUZ ajuizou reclamação em face de XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A. Noticiou que: a) ao tentar realizar uma compra a prazo, teve seu crédito negado sob a justificativa de haver uma restrição em seu CPF; b) ao consultar seus dados, constatou a existência de uma negativação promovida pela reclamada, no valor de R$ 44,07, referente ao contrato nº 4345035
,
desconhece
ndo
totalmente a origem do débito e a relação contratual que o originou,
razão por
que a inscrição foi ilegal e arbitrária. Requereu

a declaração de inexistência do débito e

a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou instrumento contratual assinado, validação biométrica ou qualquer outra prova idônea que comprovasse o vínculo jurídico;
b
) as telas sistêmicas e as notas de corretagem sem assinatura são provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a regularidade da contratação;
c
) a ausência de prova da contratação torna a dívida inexigível e a negativação indevida; e
d
) contudo, o pedido de danos morais é improcedente, com base na Súmula 52 da Turma Recursal de MT, pois o extrato de negativação juntado na inicial não abrange os últimos cinco anos, o que impossibilita a verificação de anotações preexistentes.
Julgou
parcial
mente procedente a reclamação
para

declarar
a inexistência do débito no valor de R$ 44,07
e

determinar
que a reclamada se abstenha de promover um novo apontamento com base na dívida supracitada
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada no que tange aos danos morais, pois o juízo a quo, embora tenha reconhecido o ato ilícito, deixou de condenar a recorrida; b) a negativação indevida configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, conforme Súmula 22 da Turma Recursal de MT, sendo desnecessária a comprovação do abalo sofrido;
e
c) para sanar a dúvida do juízo, está juntando novo extrato de balcão para comprovar a restrição e a ausência de outras anotações. Requereu o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
348072376), não foram apresentadas as
contrarrazões
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise da matéria devolvida à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral. A sentença, embora tenha declarado a inexistência do débito, julgou improcedente o pedido de indenização, com base na Súmula 52 desta Turma Recursal, por entender que o extrato de negativação apresentado (ID/PJe2
348072353
) não
contém informações do SCPC/BOA VISTA e não
abrangia o período de cinco anos, o que inviabilizou a análise de anotações preexistentes.

A parte recorrente, por sua vez, busca a reforma da decisão.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Conforme a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, a "
não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.
"

Dessa forma, a decisão de primeiro grau aplicou corretamente o entendimento sumulado, pois, com base nas provas produzidas, não
é
possível verificar a ausência de restrições prévias, requisito essencial para a configuração do dano moral
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Além disso, o entendimento sumulado acima é claro ao prever a necessidade de apresentação dos extratos tanto do SPC/SERASA quanto do SCPC/BOA VISTA. No presente caso, o autor juntou apenas do prim
eiro.

Portanto, diante da correta aplicação da Súmula 52 pelo juízo de origem, a manutenção da sentença de improcedência do pedido de dano moral é a medida que se impõe.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2
348072376
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026